Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-45.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000593-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA LUVISON - CPF: 026.260.939-80 (APELADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (APELANTE), ARAGUAIA IMÓVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), IVONETE APARECIDA LUVISON - CPF: 026.260.939-80 (APELANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (APELADO), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DAS RÉS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS RÉS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução dos valores pagos pela autora, com retenção de 10% a título de multa. O juízo de origem distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional (50% para cada parte).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação pelas rés da restituição anterior de valores, apta a afastar a condenação à devolução; e (ii) saber se é devida a condenação da autora ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, mesmo tendo seus pedidos sido acolhidos integralmente.

III. Razões de decidir

Reconheceu-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, diante da natureza da atividade das rés.

Não comprovada a restituição anterior dos valores pagos, impôs-se a condenação das rés à devolução parcial, com retenção de 10%, nos termos da jurisprudência do STJ.

Considerando o acolhimento integral dos pedidos da autora, afastou-se a sucumbência recíproca, impondo-se às rés o pagamento integral dos honorários.

Majorou-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, diante da resistência das rés e da tramitação em duas instâncias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora parcialmente provido para modificar a distribuição da sucumbência e majorar os honorários advocatícios. Recurso das rés desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe à parte ré comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. É incabível a sucumbência recíproca quando os pedidos autorais são integralmente acolhidos. 3. A verba honorária deve ser fixada de acordo com a extensão do trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e a atuação em dois graus de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.03.2018; Súmula 543/STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente, por
Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Ivonete Aparecida Luvison,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Sorriso, que
nos autos
da ação de rescisão contratual c.c devolução de valores, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato acostado no id. 17764220, transferindo a sua posse à requerida Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e condenando as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora, em parcela única, o valor das prestações/sinal até então recebidos, do qual deve ser deduzido o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que a compradora exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por fim, nos termos do artigo 86 do CPC, condenou, ambas às partes, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

Irresignadas, ambas recorrem.

Nas razões recursais,
Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, aduzem, em síntese, que restou comprovada a devolução do valor pago referente ao primeiro contrato à requerente, bem como que não houve nenhum pagamento referente ao imóvel do Loteamento Vila Rica, fato corroborado pela ausência de recibos juntados pela autora ou previsão contratual nesse sentido.

Afirmam que nada há a ser devolvido à requerente, que recebera o valor devido quando do distrato da primeira aquisição e não realizou nenhum pagamento do novo contrato de compra e venda de imóvel formulado entre as partes. Firmes nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Por sua vez, a autora alega equivoco quanto a sua condenação no ônus da sucumbência, posto que, consoante se extrai da sentença recorrida (id. 171942910), os pedidos foram julgados totalmente procedentes, tanto o pedido de rescisão do contrato, como de restituição dos valores, sendo, portanto, incabível a aplicação de sucumbência em desfavor da apelante.

Ressalta que, tendo em vista que os pedidos da apelante foram integralmente acolhidos, as custas processuais e despesas devem ser suportadas exclusivamente pelas apeladas, inclusive as desembolsadas pela apelante no curso do processo.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios (devendo as partes recorridas arcarem integralmente com os honorários do patrono da Apelante), e, outrossim, majorar o percentual devido aos patronos da Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelas requeridas no id. 279323857; e pela autora no id. 279323858, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c.c devolução de valores pagos proposta por Ivonete Aparecida Luvison, em face de Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santos & Bortolotti Ltda., visando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, determinando o percentual de multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago, restituindo-se o restante, atualizados e corrigidos e em parcela única.

Narrou a autora, em síntese, que em 12 de agosto de 2014 firmou um instrumento de promessa de compra e venda de lote no 100, quadra no 05, contrato n. 32/2014 do Loteamento “Jardim Imigrantes”, com área de 487,50m2 no valor de R$ 170.625,00, sendo pago o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante do saldo devedor parcelado em 30 (trinta) prestações mensais.

Asseverou que efetuou o pagamento da quantia de R$ 80.250,00 (oitenta mil duzentos e cinquenta reais). Mencionou que na data de 24.10.2016 chegou a quitar o Contrato n. 32/2014 com a entrega de dois cheques que totalizavam o valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), o que não foi aceito pela Ré.

Verberou que tendo passado por dificuldades financeiras, tentou alternativas junto à empresa requerida, sendo convencida a substituir o Lote do Loteamento Jardim Imigrantes por um lote no Loteamento Vila Rica, no valor de R$ 180.012,00 (cento e oitenta mil e doze centavos), sendo restituído o valor de R$ 72.774,00 (setenta e dois mil e setecentos e setenta e quatro reais) com o abatimento de 10% a título de cláusula penal, pela rescisão do contrato no 32/2014, cujo valor foi ofertado a título de entrada para a aquisição do novo imóvel no valor de R$ 180.012,00 (cento e oitenta mil e doze reais), com reajuste anual de 2%, conforme Instrumento Particular de Resilição de Compromisso de Venda e Compra do Lote Urbano de n° 348/2017, pactuado entre as partes em 19/07/2017, restando saldo devedor no importe de R$ 107.238,00 (cento e sete mil, duzentos e trinta oito reais), parcelado em 6 (seis) prestações semestrais, reajustadas anualmente pelo índice IGP-M, mais taxa de 6%.

Mencionou que o valor de R$ 72.774,00 (setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais) não foi devolvido, como mencionado na Rescisão do Contrato do Lote Jardim Imigrantes, mas apenas abatido a título de entrada no novo contrato de compra e venda.

Entretanto, afirmou que após a aquisição do novo contrato, não conseguiu pagar as parcelas, optando pela rescisão do contrato, resultando na presente lide.

Forte em tais fundamentos, pugnou pela procedência da ação, para declarar rescindido o contrato, com a devolução do montante pago em parcela única, fixando-se a multa pelo distrato em 10% deste total.

Em contestação (id. 19868728), a segunda requerida sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, ratificou a regularidade dos contratos de compromisso de compra e venda do imóvel debatido, pugnando pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos. Já a primeira requerida apresentou contestação no id. 19871954, impugnando o valor da causa e ratificando as teses aduzidas pela segunda ré.

Regularmente processado o feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato acostado no id. 17764220, transferindo a sua posse à requerida Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e condenando as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora, em parcela única, o valor das prestações/sinal até então recebidos, do qual deve ser deduzido o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que a compradora exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por fim, nos termos do artigo 86 do CPC condenou, ambas às partes, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

Irresignadas, ambas recorrem.

Nas razões recursais,
Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, aduzem, em síntese, que restou comprovada a devolução do valor pago referente ao primeiro contrato à requerente, bem como que não houve nenhum pagamento referente ao imóvel do Loteamento Vila Rica, fato corroborado pela ausência de recibos juntados pela autora ou previsão contratual nesse sentido.

Afirmam que nada há a ser devolvido à requerente, que recebera o valor devido quando do distrato da primeira aquisição e não realizou nenhum pagamento do novo contrato de compra e venda de imóvel formulado entre as partes. Firmes nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Por sua vez, a autora alega equivoco quanto a sua condenação no ônus da sucumbência, posto que, consoante se extrai da sentença recorrida (id. 171942910), os pedidos foram julgados totalmente procedentes, tanto o pedido de rescisão do contrato, como de restituição dos valores, sendo, portanto, incabível a aplicação de sucumbência em desfavor da apelante.

Ressalta que, tendo em vista que os pedidos da apelante foram integralmente acolhidos, as custas processuais e despesas devem ser suportadas exclusivamente pelas apeladas, inclusive as desembolsadas pela apelante no curso do processo.

Por fim, requer a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios (devendo as partes recorridas arcarem integralmente com os honorários do patrono da Apelante), e, outrossim, majorar o percentual devido aos patronos da Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passo a análise do recurso interposto pelas empresas Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Santos & Bortolotti Ltda. por questão lógica-jurídica.

Pois bem. M
ister
se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Ultrapassada a questão,
ao que se verifica dos autos, tem-se que a rescisão contratual em questão se deu por desistência da autora, que alegou a incapacidade financeira superveniente.

O juízo
a quo
entendeu por bem acolher a pretensão da autora, reconhecendo a rescisão contratual e determinando a devolução das quantias pagas, com retenção de multa de 10%.

O cerne da controvérsia reside na alegação das rés originárias, de que os valores pagos já teriam sido restituídos no contexto de distrato anterior, e na tese da autora originária, de que os valores pagos na rescisão contratual referente ao primeiro empreendimento foram utilizados como entrada no novo contrato, celebrado para a aquisição do lote n. 24, quadra 02-B, do Loteamento Vila Rica.

Extrai-se dos autos que a autora celebrou, inicialmente, contrato com as requeridas, relativo ao lote no 100, quadra 05, do Loteamento “Jardim Imigrantes” e, posteriormente, migrou para o objeto atual, qual seja, Loteamento Vila Rica, mediante acordo com as rés.

É cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

In casu,
em que pesem as apelantes afirmem que já houve a restituição do valor pago à autora, tenho que não restou comprovada tal situação, ônus que lhes incumbiam, tornando impositiva a devolução do montante pago, nos termos determinado na sentença.

Por outro lado, aplica-se ao caso a
presunção de veracidade decorrente da inversão do ônus da prova
, conforme já reconhecida em sede de agravo de instrumento, diante da relação de consumo reconhecida nos autos.

Desta forma, como bem ponderou o juízo sentenciante,
verbis
:

“(...) Com efeito, é incontroverso nos autos que, a partir de janeiro de 2018, a autora se tornou inadimplente do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, tendo notificado extrajudicialmente a ré requerida acerca da sua intenção de efetivar o distrato, conforme id. 17764224.

Considerando que o distrato ocorre apenas quando as partes, por mútuo acordo, resolvem encerrar contrato, resta claro que no caso em análise operou-se a rescisão, por culpa do comprador.

Noutro giro,
entendo que a previsão de devolução das parcelas pagas deve prosperar, de forma parcial, posto que deverão ser descontados os juros e multa contratualmente prevista, já que foi o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (Súmula 543, STJ).

Quanto ao tema:

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRETENSÃO – INCONTROVÉRSIA QUANTO À PARTE DESSE VALORDE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO – LEVANTAMENTO IMEDIATO – RESP REPETITIVO N. 1300418/SC – TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se o vendedor reconhece ser devida a restituição de parte do montante pago pelo comprador e não se opõe à rescisão do contrato, o depósito judicial do valor incontroverso é devido, assim como o seu levantamento pelo consumidor.Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente "vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (N.U 1000681-43.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRATJMT, SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) – destaco.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR rescindido o contrato de id. 17764220, razão pela qual TRANSFIRO sua posse à requerida VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONDENO as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora, em parcela única, o valor das prestações/sinal até então recebidos, do qual deve ser DEDUZIDO o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa, bem como de eventuais tributos incidentes no período em que a compradora exerceu a posse do imóvel e que eventualmente não tenham sido quitados, mediante correção monetária (INPC) desde o desembolso de cada parcela, que se farão acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, esses contados a partir do trânsito em julgado da sentença
. (id. 279323391 – negritei e grifei)

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em que se verifica a rescisão por iniciativa do promitente comprador, é devida a restituição das quantias pagas, com possibilidade de retenção de percentual razoável a título de multa compensatória.

Ademais, a própria sentença reconheceu e delimitou a devolução com retenção de 10% do montante pago, percentual esse que guarda razoabilidade e está em consonância com a orientação fixada pela jurisprudência da Corte Superior (REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/03/2018). Assim, imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

Dando continuidade à resolução da celeuma, passo a analise do apelo interposto pela autora.

A insurgência da autora em apelação diz respeito, essencialmente, à sua condenação no ônus da sucumbência, posto que, consoante se extrai da sentença recorrida (id. 171942910), os pedidos foram julgados procedentes, tanto o pedido de rescisão do contrato, como o de restituição dos valores, sendo, a seu ver, incabível a aplicação de sucumbência em seu desfavor.

Ressalta que, tendo em vista que os pedidos da apelante foram integralmente acolhidos, as custas processuais e despesas devem ser suportadas exclusivamente pelas apeladas, inclusive as desembolsadas pela apelante no curso do processo.

Por fim, pugna pela condenação das rés em litigância de má-fé. Aduz que houve atuação indevida das patronas das rés, com tentativa de comunicação direta com a autora, induzindo-a em erro após a prolação da sentença.

Embora as alegações apresentem gravidade, sobretudo ao envolver aspectos ético-disciplinares, a via própria para análise de eventual infração à ética profissional da advocacia não é a presente apelação cível, mas sim o procedimento próprio perante a seccional da OAB.

No que referente à sua condenação em honorários advocatícios,
mister
se faz constar, que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, verifico que os pedidos deduzidos pela autora, ora apelante, de fato forma atendidos, tendo o Magistrado
a quo
julgado procedente a demanda originaria interposta. Diante disso, entendo que
procede a pretensão
de que o ônus seja suportado integralmente pelas rés, ora apeladas.

Ademais, considerando a extensão do trabalho desenvolvido, a tramitação em dois graus de jurisdição e a efetiva resistência ao pedido inicial, entendo cabível a
sua fixação em
15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
reformo parcialmente a sentença recorrida
, apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, que deverão ser suportados integralmente pela partes requeridas, ora apeladas, nos termos do artigo 85, §§2o e 11 do CPC.

Mantenho, no mais,
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora. Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso das rés.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025